Tribunal: TJSP
Processo: 0121617-13.1989.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração. Cumprimento de sentença. Alegação de que não havida regular intimação da empresa, massa falida. Questão que foi expressamente examinada e refutada no acórdão que rejeitou primeiros declaratórios. Asserção, ademais, de que consumada a prescrição ânua. Questionamento que se volta não ao acórdão que julgou os declaratórios, mas ao que deu provimento à apelação, no qual, de

Ementa:
Embargos de declaração. Cumprimento de sentença. Alegação de que não havida regular intimação da empresa, massa falida. Questão que foi expressamente examinada e refutada no acórdão que rejeitou primeiros declaratórios. Asserção, ademais, de que consumada a prescrição ânua. Questionamento que se volta não ao acórdão que julgou os declaratórios, mas ao que deu provimento à apelação, no qual, de todo modo, expressamente assentado o prazo prescricional comum. Real inconformismo dos embargantes. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0121617-13.1989.8.26.0001/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PEÇAS GROW LTDA,
ALVARO MORI e JOSE INES DA SILVA, é embargado WALDOMIRO VASCO
TOPEIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0121617-13.1989.8.26.0001/50001 -Voto no 22.476
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 0121617-13.1989.8.26.0001/50001
Comarca: São Paulo
Embargantes: ALVARO MORI e JOSÉ INES DA SILVA
Embargado: WALDOMIRO VASCO TOPEIN
Juíza: Dra. Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes
Voto n. 22.476

Embargos de declaração. Cumprimento de
sentença. Alegação de que não havida regular intimação
da
empresa,
massa
falida.
Questão
que
foi
expressamente examinada e refutada no acórdão que
rejeitou primeiros declaratórios. Asserção, ademais, de
que consumada a prescrição ânua. Questionamento que
se volta não ao acórdão que julgou os declaratórios, mas
ao que deu provimento à apelação, no qual, de todo
modo, expressamente assentado o prazo prescricional
comum.
Real
inconformismo
dos
embargantes.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios
opostos contra o acórdão de fls. 1573/1587, que rejeitou anteriores
embargos declaratórios dos apelados. Sustentam os embargantes, em sua
irresignação, que não havida intimação pessoal da massa falida,
observado que o síndico, posto exerça a profissão de advogado, não se
encontra constituído como mandatário nos autos. Argumentam que seu
patrono não representa a massa falida, o que se colhe das manifestações
nos autos que identificam, e da manifestação do síndico de fls. 1544.
Indicam que a identificação da empresa nas petições de fls. 1528 e 1566
se deu por erro material, na medida em que, reiteram, o seu patrono não
é mandatário da empresa. Aludem a que o síndico nunca foi intimado a
regularizar sua representação, havida uma única certidão nos autos a
respeito. Asseveram que seu patrono deixou de representar a empresa no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0121617-13.1989.8.26.0001/50001 -Voto no 22.476
3
momento em que o exequente renunciou à sua pretensão de promover
apuração de haveres contra os demais réus. Remetem aos andamentos do
feito na origem, a fim de demonstrar que nunca houve efetivo
arquivamento dos autos, permanecendo em cartório, sem movimentação
processual, por mais de quatro anos. Defendem, assim, que superado o
prazo prescricional, que é anual.
É o relatório.
Em primeiro lugar, é preciso salientar
que a repetição de embargos declaratórios somente é cabível quando se
repute havido vício, daqueles que autorizam a espécie recursal, na
própria decisão dos primeiros embargos declaratórios. Ou seja, não
cabem se o que se aduz é ainda omissão do acórdão originário.
Não
há,
porém,
no
acórdão
ora
embargado qualquer omissão a suprir. A bem dizer, pretende-se
reinstaurar discussão meritória já encerrada e exaustivamente
examinada. No entanto, como sabido, não se justificam os embargos se
manejados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada (RTJ 164/793).
Com efeito, insistem os embargantes (os
executados Alvaro e José) em que a empresa Indústria e Comércio de
Auto Peças Grow Ltda. não foi devidamente intimada do feito,
formulando inclusive novas alegações a respeito. Sucede que essa
questão já se havia antes trazido, nem nos próprios embargos anteriores,
mas em petição autônoma, assinada apenas pelo patrono dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0121617-13.1989.8.26.0001/50001 -Voto no 22.476
4
embargantes, de modo a “trazer o processo à ordem” (fls. 1563/1564).
Ainda assim, o acórdão embargado
examinou detidamente a questão, afastando qualquer mácula à intimação
da empresa e expressamente indicando que naquela petição tanto como
nos presentes embargos, note-se não se alega nulidade do julgamento.
Conforme se assentou no decisum:
“De início, com relação à petição de fls.
1563/1564, protocolada pelo patrono das executadas, anota-se que não
se aventou de qualquer nulidade do julgamento da apelação por força
da alegada defeituosa representação da empresa falida. Apenas se
requereu, na ocasião, fosse chamado o feito à ordem para correção da
irregularidade.
Seja como for, não se constata o defeito
lá narrado.
Em primeiro lugar, não se deixa de
anotar que nada disso se aventou nas contrarrazões, apresentadas pelos
três executados, isto é, a empresa ré e seus dois sócios, pessoas físicas.
Também se observa que, desde o início da fase de conhecimento até o
presente momento, todos os demandados são representados pelo mesmo
patrono, e ora peticionante (procurações a fls. 118/119).
Certo não se ignorar que a empresa
executada veio a sofrer decreto de quebra, inclusive o que se analisou
logo no início da fase de liquidação, ainda em 2003 (fls. 385/386). E, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0121617-13.1989.8.26.0001/50001 -Voto no 22.476
5
ocasião, se determinou que o síndico fosse intimado dos atos
processuais, o que veio a ocorrer. Nessa senda, vê-se que ao síndico,
que também é advogado, foi dada ciência dos andamentos do processo,
constando seu nome nas publicações das decisões e intimações havidas,
inclusive da sentença apelada (v.g. fls. 971 e 1008, 1034).
Tanto o síndico estava ciente do
andamento do processo que, depois da interposição do apelo e da
apresentação das contrarrazões, informou nos autos o encerramento da
falência, e que, consequentemente, não mais exercia o referido munus
(fls. 1544).
Destarte,
não
há
qualquer
irregularidade decorrente da alegada falta de intimação do síndico da
empresa executada, que, como seu viu, estava ciente do processo.
Ademais, forçoso anotar que são partes
neste feito todos os sócios da empresa executada, assim o autor, sócio
que está se retirando, quanto os réus, sócios remanescentes. E, em ações
de dissolução parcial de sociedade reguladas pelo CPC/15,
desnecessária a citação da sociedade quando todos os sócios forem
partes no feito (art. 601, par. único do CPC/15). Mais, as contrarrazões
os embargos foram apresentados também pela pessoa jurídica
executada, por advogado que tem procuração nos autos (fls. 118), pelo
que a ré teve seus interesses defendidos no feito, sem prejuízo que se
possa reconhecer.”
Daí que, a rigor, omissão não há a sanar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0121617-13.1989.8.26.0001/50001 -Voto no 22.476
6
Certo reiterarem os embargantes que seu
patrono não representa (ou não mais representa) a empresa; que o
síndico, malgrado advogado, deveria ter constituído patronos para a
defesa em juízo da sociedade; que ausente intimação pessoal desta; e que
as manifestações que seu patrono assinou, em que identificada a empresa
na qualificação, decorreram de erro material. Porém, nada disso antes se
explicitou, quer na petição de fls. 1563/1564, quer nos primeiros
embargos declaratórios.
E, a propósito, vale reiterar descaberem
os segundos embargos se opostos para agitar questão atinente ao
julgamento do recurso principal, originário e, menos ainda, como no
caso, para suscitar questão que deveria, mas que não foi objeto já dos
primeiros embargos declaratórios manifestados (v.g. RTJ 177/440,
116/234, RSTJ 111/246 e STJ, ED no ED no MS 7.728). E tudo isso já
não fosse o fato de que a própria questão ventilada, em si, revela, antes
que real vício, mero inconformismo com as conclusões externadas no
acórdão do agravo.
Seja como for, mesmo tomadas todas as
ponderações dos embargantes, fato é que seu patrono tinha procuração
nos autos para defender os interesses da empresa (fls. 118). E, a partir da
decretação da quebra, o síndico sempre teve ciência dos andamentos do
processo, e isso até o encerramento da falência, por ele próprio
informado nos autos (fls. 1544). Mais, o fato de ele ser advogado em
nada infirma sua atuação, ausente irregularidade em que sua intimação
para acompanhamento dos autos se desse pela publicação oficial, o que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0121617-13.1989.8.26.0001/50001 -Voto no 22.476
7
no caso, ocorreu. O que importa, enfim, é verificar se ele tinha ciência
dos andamentos do processo. E, como se explicou no decisum, o síndico
acompanhou o feito, tendo ciência, inclusive, da sentença apelada.
De mais a mais, e a tornar superadas as
asserções dos embargantes, ponderou-se no decisum que todos os sócios
da empresa são partes no processo. É dizer, mesmo que houvesse algum
vício na intimação e que não há de todo modo todos os sócios
tiveram ciência do andamento do feito.
No mais, argumentam os embargantes
que o feito não foi, efetivamente, remetido ao arquivo, permanecendo
em cartório por quatro anos, assim consumando-se a prescrição ânua. A
questão, porém, revela real inconformismo dos embargantes, não
especificamente contra o decisum, mas contra o acórdão que acolheu o
recurso de apelação do exequente. E, sendo assim, uma vez mais, os
embargos são cabíveis, apenas, quando havido vício no acórdão que
rejeitou os primeiros declaratórios.
Porém, seja como for, não é demais
pontuar que, quando acolhida a apelação, o andamento do processo na
origem foi devidamente examinado no referido acórdão. Com relação,
especificamente, aos andamentos da fase de cumprimento, anotou-se
que:

“Sucede que, antes mesmo do trânsito, o
autor já havia iniciado o cumprimento da sentença, ainda provisório,
pouco depois de julgado, por esta Câmara, o agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0121617-13.1989.8.26.0001/50001 -Voto no 22.476
8
interposto pelos réus. Nesta senda, o autor requereu bloqueio de ativos
via Bacenjud, o qual não foi frutífero, uma vez que os valores
localizados eram impenhoráveis (fls. 898, 903, 904/911, 925, 929 e
932).
O autor, então, pleiteou expedição de
ofícios à Receita e pesquisa de bens via Infojud (fls. 929). Realizada a
pesquisa, foi dada ciência ao autor das declarações juntadas em pasta
própria (fls. 944). Em seguida, o autor pleiteou, por sucessivas vezes,
prazo para localizar bens penhoráveis, bem como pediu vista dos autos
fora do cartório, tudo o que foi sendo deferido pelo MM. Juízo a quo, ao
longo dos anos de 2010, 2011 e 2012 (fls.946, 949, 954, 959, 962, 965 e
969).
Pouco depois, em julho de 2012, o autor
requereu, ante a dificuldade de localizar bens dos réus, que eles fossem
intimados a indicar bens penhoráveis. Também requereu o
reconhecimento de fraude à execução, por conta de alienações de
imóveis realizadas pelos réus, tidas por fraudulentas (fls. 972/980).
O MM. Juízo a quo, sem analisar a
alegada fraude à execução, ordenou aos executados a indicação de
bens sujeitos à penhora (fls. 981). Os devedores responderam, contudo,
que não tinham bens para responder pela execução (fls. 986/987).
O autor, na sequência, narrou que foi
deferido o pedido de compensação do crédito objeto desta ação com
débitos decorrentes de outro feito (fls. 1013). A seguir, o réu apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0121617-13.1989.8.26.0001/50001 -Voto no 22.476
9
impugnação aos cálculos do débito apresentados pelo autor (fls. 1018),
a qual foi respondida a fls. 1021.
Indeferida,
enfim,
a
referida
impugnação dos réus, e decorrido o prazo de dez dias, nada mais sendo
requerido, o feito foi arquivado em outubro de 2013 (fls. 1023).
O autor apenas veio a se manifestar em
novembro de 2017, pleiteando o desarquivamento dos autos (fls. 1026).
Pouco depois, em petição de março de 2018, o autor requereu fosse
regularizada a certificação do trânsito em julgado, bem como postulou
a remessa dos autos ao contador judicial para atualização do crédito
(fls. 1031). E imediatamente a esta petição se seguiu a sentença ora
apelada (fls. 1033), que reconheceu a prescrição intercorrente e
extinguiu a execução.”
Argumentam os embargantes, agora, que
os autos não foram efetivamente remetidos ao arquivo, ficando em
cartório. Tal o que, de todo modo, não infirma que o processo, de fato,
não teve movimentação desde quando determinado, pelo Juízo de
origem, o arquivamento (outubro de 2013), até a próxima manifestação
do exequente (novembro de 2017). Sucede que, transcorrido prazo de
quatro anos, ainda assim não se consumou a prescrição, que, conforme
constou no acórdão, é decenal, e não ânua. Conforme lá se assentou:
“Mas, seja como for, ainda que
abstraída a discussão sobre a prévia intimação do autor ou necessidade
de suspensão do processo, e mesmo que se entendesse iniciado, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0121617-13.1989.8.26.0001/50001 -Voto no 22.476
10
arquivamento do feito (outubro de 2013), o prazo da prescrição
intercorrente, de todo modo ele ainda não teria decorrido quando da
manifestação do exequente, em novembro de 2017 (fls. 1026).
A respeito, e admitido que a prescrição
se possa dar de maneira intercorrente, como no caso, na fase executiva,
seu prazo se há de contar à semelhança do prazo para a ação. Tal o que
se pode depreender do teor da Súmula 150 do STF, o que, em hipótese
semelhante, este Tribunal já aplicou para a prescrição intercorrente (v.
TJSP, Ap. Civ. n. 0008849-36.1998, Rel. Des. Teixeira Leite, j.
18.04.2013), e com base na doutrina que colacionou (Luiz Rodrigues
Wambier e Eduardo Talamini, Curso avançado de processo civil, 11a
ed., RT, 2010, p. 196). No mesmo sentido, desta Câmara, conferir: AI n.
0333615-93.2009.8.26.0000, rel. Des. Rui Cascaldi, j. 31.05.2011.
Sucede que é comum, assim decenal
(art. 205 do CC), o prazo de prescrição da pretensão de apuração de
haveres, como já decidido no âmbito deste Tribunal de Justiça.
“SENTENÇA Julgamento "ultra petita"
Hipótese em que a sentença foi além do pedido Nulidade parcial -
Adequação aos limites da lide Apelação provida para esse fim.
SOCIEDADE LIMITADA Morte de um dos sócios - Apuração de
haveres devidos à viúva na data da morte do marido, quando se deu,
automaticamente, a resolução parcial da sociedade, gerando aos
herdeiros o direito de liquidação da sua quota Art. 1.031 do CC -
Ausência de previsão contratual em sentido contrário Caso em que o
prévio desligamento da sociedade não é pressuposto da apuração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0121617-13.1989.8.26.0001/50001 -Voto no 22.476
11
haveres pretendida - Paralisação posterior das atividades da empresa,
sem que tenha sido providenciado seu encerramento operante a Junta
Comercial Fato irrelevante Data base para levantamento de balanço
patrimonial da empresa fixado em momento anterior Possibilidade
jurídica do pedido e interesse de agir presente Legitimidade da
sociedade e de seus sócios, existentes no momento da morte, para
responderem a presente ação Previsão contratual nesse sentido
Prescrição não verificada - Prazo geral, de 10 anos, previsto no art.
205 do Novo Código Civil, aplicável ao presente caso, contado a partir
da entrada em vigor desse diploma legal Compensação das dívidas
pagas posteriormente à data do óbito - Impossibilidade, já que os
herdeiros do sócio falecido não ingressaram na sociedade Apuração de
haveres deve ter como referência a data da resolução parcial da
sociedade, no caso, a data do óbito Apuração em liquidação de
sentença - Perícia contábil determinada - Pedido improcedente em
relação aos sócios Inversão dos ônus sucumbenciais em relação ao
sócio apelante - Recursos providos em parte.” (TJSP; Apelação
0191580-04.2009.8.26.0100; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/11/2012; Data de Registro: 29/11/2012)
“PRESCRIÇÃO
-
LIQUIDAÇÃO
-
APURAÇÃO DE HAVERES - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
ESPECÍFICA - APLICAÇÃO DO PRAZO SUPLETIVO GENÉRICO
- PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - RECURSO IMPROVIDO PROVA -
PERÍCIA - FALTA DE INTIMAÇÃO DE ASSISTENTES PARA
ACOMPANHAR OS TRABALHOS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0121617-13.1989.8.26.0001/50001 -Voto no 22.476
12
DILIGÊNCIAS
-
NULIDADE
INOCORRENTE
-
RECURSO
IMPROVIDO DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE - APURAÇÃO DE
HAVERES - SÓCIO DISSIDENTE - PERITA NOMEADA QUE
CONCLUIU SATISFATORIAMENTE O LAUDO - MONTANTE
APURADO MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO” (TJSP; Agravo de
Instrumento 9070829-72.2008.8.26.0000; Relator (a): Elliot Akel;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
7.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 31/03/2009; Data de Registro:
27/04/2009).
De mais a mais, e como se transcreveu
acima, mesmo neste feito já se havia reconhecido quando desprovido
o agravo de instrumento interposto contra a decisão que julgou a
liquidação que o prazo prescricional para a apuração de haveres era
o comum, posto lá indicado o prazo vintenário do Código Civil de 1916
(AI n. 612.518-4/6, rel. Des. Elliot Akel, j. 31/03/2009 fls. 869/874).
Assim, descabe a aplicação, ao caso, do
prazo ânuo do art. 206, par. 1o, inciso V do CC, conforme procedido na
sentença ora apelada.
Destarte, não haveria mesmo prescrição
a reconhecer, decorridos apenas quatro anos durante a alegada inação
do autor, assim longe de se consumar o prazo comum de prescrição,
mesmo o interregno menor do CC atual.”
Pois daí já se vê que o pleito dos
embargantes, de reconhecimento de prescrição ânua, foi expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0121617-13.1989.8.26.0001/50001 -Voto no 22.476
13
examinado e rejeitado no acórdão que deu provimento à apelação. Os
embargos, destarte, de novo aqui revelam descabido inconformismo dos
embargantes, não só porque os embargos não são o caminho próprio a
externá-lo, como também porque, como se disse, o vício imputado não
está no acórdão que julgou os primeiros declaratórios.
Evidente, então, que infringentes os
embargos, destarte impondo-se sua rejeição.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos.
CLAUDIO GODOY
relator